Tribunal: TJPA
Processo: 0813158-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813158-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARAISA GOMES DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer o recurso, por perda superveniência do objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá-Pa (Num. 7169942 - Págs. 1-4), que deferiu a progressão de regime aberto, com monitoramento eletrônico, referente ao processo n.º 0013224-27.2018.8.14.0028.

Aduz o agravante que o juízo
a quo
concedeu regime aberto com monitoramento eletrônico, mesmo sem preencher o requisito objetivo, previsto no art. 112, da LEP. Por fim, requereu-se o provimento do recurso para a agravada retornar ao regime semiaberto (Num. 7169944 - Págs. 1-6).

Em sede de contrarrazões, a agravada representado por advogado dativo manifestou-se pelo improvimento do recurso, haja vista que inexiste instalações para cumprimento do regime semiaberto, por conseguinte, aplicação da Súmula Vinculante nº 56 (Num. 20352675 - Págs. 1-9).

Decisão mantida (Num. 7169948 - Pág. 1).

Parecer ministerial pelo provimento do recurso (Num. 9572565 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

Nas razões recursais, o agravante assevera que para progredir ao regime aberto, a recorrida deveria cumprir a pena até 07/02/2023. Vejamos (Num. 7169944 - Pág. 2):

“Atualmente, a Sra. MARAISA GOMES DOS SANTOS deveria estar no regime semiaberto e possui previsão de alcance do lapso temporal, isto é, para que a apenada possa progredir para o regime aberto a mesma deve aguardar, presa, até 07/02/2023. Ou seja, para progredir para o regime menos gravoso é preciso que sejam cumpridos, aproximadamente, quase dois anos de pena em regime semiaberto.”

Desse modo, verifica-se que a irresignação do agravante está superada, eis que a agravada cumpriu o requisito temporal para a progressão de regime, inclusive em consulta informa o SEEU que o processo de execução atualmente encontra-se concluso para apreciação do livramento condicional.

Dessa forma, pelo que tudo consta, resta evidente a perda do objeto recursal, tonando-se inócua qualquer discussão acerca do deferimento do pedido de progressão para regime aberto com monitoramento eletrônico, uma vez que o agravante já cumpriu o requisito temporal.

Portanto, tendo em vista que a circunstância fática que ensejou a irresignação recursal deixou de existir, entendo que o presente recurso está nitidamente prejudicado.

À vista do exposto, julgo prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, em razão da perda superveniente do seu objeto.

Por fim, fixo a título de honorários advocatícios ao advogado dativo pelo trabalho executado o valor de três salários-mínimos.

É como voto.

Belém, 18/02/2025